Tribunal: CARF
Processo: 16306.000063/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000063/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.042 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE INFORM. METODO
CONSULTORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE. Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações
no processo administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte,
conforme Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000063/2008-27
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000063/2008-27

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
O presente processo trata de DCOMP’s protocolizadas pelo contribuinte acima
identificado, mediante a utilização de crédito advindo de IRRF de cooperativas, no
valor de R$97.803,50.
2. A análise do procedimento executado pelo contribuinte foi efetuada pela DRF
São Paulo/SP através do documento anexado às fls. 154 a 157, onde, em síntese, se
manifesta:
2.1 A compensação deve ser homologada parcialmente, pois do valor informado
como crédito pelo sujeito passivo, foi glosada a importância de R$ 57.445,72, tendo
em vista:
• Que a retenção não consta da DIRF do respectivo declarante;
• As receitas com o código 1708 são decorrentes de prestação de serviços a não
associados, sujeitos à tributação.
• O valor utilizado é superior ao informado em DIRF.
2.2
Neste
contexto,
a
DRF
HOMOLOGOU
PARCIALMENTE
as
compensações declaradas pelo contribuinte nas DCOMP’s em análise neste processo.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão da DRF aos 07/08/2008, conforme
documento à fl. 158 do processo. Irresignado, o contribuinte apresentou, aos 05 de
setembro de 2008 a manifestação de inconformidade às fls. 162 a 168, onde em síntese
argumenta:
3.1 “Os valores apontados na PERDCOMP referem-se justamente a
importância correspondente a 1,5% de IRRF descontadas nas Notas Fiscais emitidas
pela defendente, o que fora devidamente retido pelos tomadores de serviços quando
do pagamento dos serviços prestados conforme previsão legal”. Invoca o art. 652 do
RIR (Regulamento do Imposto de Renda).
3.2 Esta compensação apenas não foi observada e confirmada por este órgão
porque na época em que o tributo foi declarado em DCTF, esta declaração não
continha campo para identificação destes créditos, o que justifica o valor declarado
maior que o recolhido. Hoje a DCTF possui campo adequado ao preenchimento destes
créditos.
3.3 Os motivos das glosas referem-se a erro do tomador que realizou a retenção
na fonte. Uma vez que a cooperativa sofreu efetivamente as retenções e o RIR permite
a compensação, não pode a defendente ser prejudicada. Argumenta que compete ao
órgão julgador exigir dos tomadores de serviços as devidas correções quanto ao
recolhimento, que é de exclusiva responsabilidade do tomador dos serviços.
Acrescenta que se assim entender necessário, pode ser requerida a apresentação das
notas fiscais de modo a confirmar a retenção.
3.4 Por fim, requer a procedência e homologação dos valores glosados da
DCOMP e a aplicação do art. 151 do CTN, com a suspensão da exigibilidade da
cobrança até o efetivo julgamento administrativo.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000063/2008-27

4. Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 02-55.832 (e-fl. 205), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao transmitente do PER/DCOMP o ônus probante da liquidez e
certeza do crédito tributário alegado. À autoridade administrativa cabe a
verificação da existência e regularidade desse direito, mediante o exame
de provas hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação.
PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Os motivos de fato, de direito e a prova documental deverão ser
apresentadas com a impugnação/manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas
as situações previstas nas hipóteses previstas no § 4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os
créditos comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras
determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 216), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repisa os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade
argumenta que a não confirmação total do crédito teria decorrido do fato de que a DCTF à época
não teria campo apropriado para o “preenchimento destes créditos”:
“A Recorrente bem destacou quando da sua impugnação que esta
compensação apenas não foi observada e confirmada por este r. Órgão, pois na
época em que o tributo foi declarado em DCTF, referida declaração não
continha campo apropriado para o preenchimento destes créditos, o que justifica
ser o valor declarado maior do que o valor recolhido, vez que somado ao valor
descontado pelos tomadores da defendente os valores se equivalem o que nem
mesmo foi apreciado pela decisão ora recorrida que fez constar tal indagação do
relatório mas não chegou apreciá-la no voto.

E tanto isso é correto, que nos dias de hoje a DCTF possui campo
adequado para o preenchimento destes créditos a compensar.” (grifei)

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000063/2008-27

Prossegue afirmando que o motivo das glosas decorreriam de erro do tomador dos
serviços:
“No mais, verifica-se que os motivos das glosas referem-se a erro do
tomador que realizou a retenção em fonte e não erro da cooperativa de modo que
o seu direito pela compensação com os valores que lhe foram efetivamente retidos é
medida de direito ainda que o tomador/terceiro tenha cometido erro em suas
declarações.”

Alega que :
“Logo, uma vez que a Cooperativa sofreu efetivamente as retenções em
fonte e uma vez que o Regulamento do Imposto de Renda permite a
compensação, não pode agora a Recorrente ser prejudicada em razão de
erro de terceiro/erro do tomador que tenha deixado de declarar a retenção
ou mesmo tenha recolhido os respectivos valores em código incorreto ou
a menor.

Portanto, em síntese, a recorrente alega que os valores de IRRF foram de fato
retidos pelos tomadores de serviços, mas as glosas decorreram de: a) incompatibilidade dos
campos da DCTF na época da transmissão e b) erro de preenchimento cometidos pelos
tomadores.
Relembra a recorrente que pleiteou a realização de diligência a fim de que os
tomadores se pronunciassem nos autos. Acaso as divergências persistissem, entende a recorrente
que poderia produzir novas provas diante de “fato superveniente”.

Ao final, requer :
“À vista do exposto, tendo sido demonstrada a insubsistência do despacho que glosou
parcialmente o valor a compensar, bem como, demonstrado o desacerto do r. acórdão, uma vez
que o pleito compensatório decorre das retenções efetivamente sofridas pela Recorrente, merece
este Recurso ser provido para o acolhimento da declaração de compensação apresentada.

Declara para os devidos fins de direito que a cópia da procuração ora apresentada fora
extraída da via original já anexa neste processo administrativo.
Por fim requer que as posteriores intimações sejam encaminhadas via postal ao endereço
da Recorrente constante no preâmbulo desta manifestação.”

É o relatório do necessário.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000063/2008-27

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 16/11/2015 conforme e-fls. 214 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 01/12/2015 conforme e-
fls. 215/216
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Das intimações encaminhadas aos procuradores.
A recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos procuradores.
Todavia, tal pretensão não encontra respaldo na legislação de regência,
especialmente no artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada
no âmbito do CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000063/2008-27

Seus argumentos centram-se em duas teses: Incompatibilidade do programa
DCTF na época da transmissão da DCOMP e erro cometido pelos tomadores.
DA DCTF – INEXISTÊNCIA DE CAMPO PRÓPRIO PARA INFORMAR
CRÉDITO.
Quanto à DCTF, tenho que o argumento apresentado pela recorrente não guarda
qualquer compatibilidade com a situação aqui analisada. O que foi analisado pela autoridade
fiscal é a compatibilidade dos valores informados na DCOMP a título de retenção de IRRF com
os mesmos dados informados na DIRF pelos tomadores de serviço.
Assim, por exemplo, no relatório de e-fls. 148, a primeira retenção informada pela
recorrente é de R$ 130,62, valor este não confirmado pela autoridade fiscal pelo motivo
“retenção no código 1708”. Esta retenção consta declarado na PER/DCOMP na e-fls. 04:

O extrato da DIRF transmitida pela fonte pagadora está juntada na e-fls.145 onde
verificamos que de fato foi informado a retenção pelo código 1708 - remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Juridica.
Portanto, a análise realizada pela RFB não envolve a verificação de nenhum
campo em DCTF.
Mas se acaso a recorrente tenha se equivocado (nos seus dois recursos ) e que na
verdade estava se referindo à DCOMP, então é certo que novamente seria um argumento
equivocado pois como se vê nas e-fls. 04 e seguintes, há campo próprio para preenchimento dos
valores retidos na fonte.
Quanto à DIRF, por óbvio, sempre houve campo próprio para a informação de
rendimentos recebidos e valores retidos na fonte.
DO ERRO DE PREENCHIMENTO DA DIRF PELOS TOMADORES
Alega também a recorrente que as divergências detectadas pelo fisco decorreriam
de erro cometido pelos tomadores de serviço.
De fato, são os tomadores de serviço obrigados a declarar em DIRF os valores por
eles retidos quando do pagamento de valores às pessoas físicas e jurídicas.
No primeiro caso acima referido, retenção de R$ 130,62 pela fonte pagadora
96.534.094/000158, foi informado o código 1708 - remuneração Serviços Prestados por Pessoa
Juridica. Para que a retenção pudesse ser validada na apuração do crédito o código informado
deveria ter sido 3280 - IRRF - Rem Serv Prest Associad Coop Trabalho.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16306.000063/2008-27

Ocorre que a recorrente não apresentou nenhuma prova, nenhum documento que
comprovasse o alegado erro cometido pelos tomadores de serviço (fontes pagadoras).
No lugar de provas, apenas alegações. Em casos como o presente, a prova do erro
cometido pelos fontes pagadoras estaria plenamente ao alcance da recorrente, bastando que
apresentasse as notas fiscais de serviço, acompanhadas os contratos e de comprovantes de
recebimento dos valores já descontados do IRRF. Mas para tanto é necessário provar que houve
erro, o que não ocorreu no presente caso.
Entendo que não há necessidade de diligência, no caso em exame.
O julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências, que entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis, porém,
é defeso utilizar-se do mencionado instrumento para produzir provas para quaisquer das
partes.
Cabem as partes produzir as provas que sustentam suas alegações, sendo
ônus exclusivo da recorrente a produção de prova a respeito do direito creditório que alega
possuir.
No presente caso, caberia à recorrente apresentar documentos que demonstrassem
ao menos indícios de cometimento de erro pelas fontes pagadoras quando do preenchimento das
DIRFs.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital